Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-11.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007844-11.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito, Cabimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), PENTEADO & PENTEADO LTDA - ME - CNPJ: 08.945.310/0001-90 (AGRAVANTE), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o
mandamus
embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos
ex tunc
e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
Penteado e Penteado Ltda.-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000877-21.2017.8.11.0041, impetrado em face do
Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário
, indeferiu a liminar para que fosse suspensa a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 nº 245684/54/28/2016 encaminhada pela autoridade Agravada, bem como que se abstivesse de aplicar os efeitos da mora resultante do não pagamento do crédito tributário exigido, conforme também previstos na Resolução nº 07/2008SARP/SEFAZ, em especial quanto o impedimento de fornecimento de Certidão Negativa de Débito e apreensão de mercadorias em Postos Fiscais, tudo até o julgamento final da lide.

A Agravante narra que ingressou com mandado de segurança retro mencionado, porquanto foi cerceada no seu direito de discutir administrativamente a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial nº 245684/54/28/2016 encaminhada pelo Agravado, com o objetivo de que fossem recolhidos os valores apurados em razão do julgamento da ADI nº 9.481/2010, que cancelou os parcelamentos concedidos pela Lei Estadual nº 9.481/2010, que visava à extinção de crédito tributário, com pagamento a menor, uma vez que sua defesa administrativa foi julgada extemporânea.

Alega que aderiu de boa-fé ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social, instituído pela Lei nº 9.481/2010 e agora foi notificado a cumprir decisão judicial que invalidou a contratação, não sendo oportunizada defesa ou direito ao processo administrativo, razão pela qual não consegue emitir certidões negativas de pendência tributária.

Afiança que o fato gerador ocorreu no ano de 29-02-2008 e considerando a interposição da ADI em 23-08-2013, o prazo retornaria em 26-6-2014, quando da prolação da decisão, contudo, a dívida já estava prescrita, até mesmo antes da interposição da ADI.

Aduz que, embora a ADI tenha declarado inconstitucional a Lei que concedeu o benefício aos Contribuintes Mato-grossenses, não restaura a exigibilidade do crédito tributário, em razão do disposto no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a prescrição fulmina o próprio crédito tributário e não apenas o direito de ação à pretensão do crédito.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de se suspender todos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 929710).

A parte agravada não apresentou contraminuta (Certidão - ID 1165749).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1235881).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020